Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-58.2023.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-58.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES LTDA - CNPJ: 21.644.087/0001-00 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Cobrança
,
julgou procedente a exordial, condenando o requerido a pagar
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além de honorários
advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o importe da condenação
. O
recorrente
pleiteia
a reforma da sentença para que seja atribuída à condenação a importância de R$ 341.405,74 (
trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em verificar

a correção do valor da condenação, especificamente sobre a incidência dos encargos contratuais pactuados até a data do ajuizamento da
demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença reconheceu expressamente a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, o que impõe a observância dos encargos pactuados, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e aos artigos 389 e 397 do Código Civil.

4.
A planilha de débito apresentada pelo banco observou as disposições contratuais, realizando o expurgo dos juros remuneratórios das prestações vincendas e aplicando os encargos moratórios legais.

5.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
REsp
n. 1.978.673/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e

provido, para reformar a sentença
objurgada, fixando o valor da condenação em
R$ 341.405,74 (
trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reai
s e setenta e quatro centavos
)
.

Tese de julgamento: “
O valor da condenação em ação de cobrança deve corresponder ao montante do débito atualizado até a data do ajuizamento, incluindo os encargos contratuais não abusivos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e enriquecimento sem causa do devedor.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC, art. 373, I;
CC,
arts
. 389, 397, e 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,

AgInt
no
REsp
n.
1.978
.673/DF
e
EAREsp
n. 1.847.842/PR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO
BRADESCO
S.A.
c
ontra
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara

da Comarca de
Barra
do Bugres
, que nos autos da
Ação de Cobrança movida em desfavor de
ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES LTDA
.
,
julgou procedente a exordial,
condenando
o requerido
a pagar R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais),
corrigido monetariamente
pel
o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor
-
INPC

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, além
de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o importe da condenação
(id.
266198757
).

Nas razões recursais,
o
apelante
sustenta que
o
quantum
da condenação não corresponde ao crédito que lhe é devido, por terem sido desconsiderados
todos os encargos (juros de mora e

multa) e os juros remuneratórios
.

Afirma
que a dívida
, quando
do ajuizamento da ação
,
equivalia a
R$ 341.405,74
(trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), valor
que foi
atribuído à causa
, e que o
termo inicial de incidência d
a
correção monetária e
dos juros é
o vencimento da obrigação,
sendo o d
os juros
moratórios
a data do inadimplemento,
por se tratar de
obrigação contratual.

Esclarece que
a planilha
de

débito
que acompanha a
inicial observou as disposições contratuais

para o cômputo dos encargos aplicáveis
até o ajuizamento da ação,
tendo
o cálculo consider
ad
o o

ven
cimento antecipado das parcelas
e
realizado o
expurgo dos juros

remuneratórios das
prestações

vincendas
,

aplicando
em seguida
juros
de mora

de 1% (um por cento) ao mês
e multa
de 2% (dois por cento)
,
conforme
parâmetros

legais
.

Consigna
que a sentença reconheceu a ausência de abusividade no
contrato
;

que fixar a condenação
no valor
da dívida sem os

encargos
avençados
afronta o
p
rincípio
do
pacta

sunt

servanda
; e
que não há ilegalidade quanto à capitalização dos juros
.

Relata
que
opôs
embargos de declaração
para

esclarecer a obscuridade

relativa a
o
importe
dado à condenação, os quais foram rejeitados,
motivando o presente recurso
.

Com essas considerações, requer
a
reforma da sentença
para que
seja atribuída à condenação a importância
de R$ 341.405,74
(
trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos
)
.

O

apelado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 266198762).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o

BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
e
m
face
de
ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES LTDA
.
,

pretendendo
o recebimento da importância de
R$ 341.405,74 (trezentos e quarenta e
um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos),

devidamente
corrigida
e acrescid
a
de juros de mora até a data do efetivo

pagamento
, decorrente do
contrato de empréstimo CAGIRO
n.
5640035
, tido como inadimplido (id.
266196965
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

16. No caso em tela, analisando os documentos carreados aos autos, tem-se a juntada do contrato
a produtos e serviços existente
entre as partes (ID n. 112920349) e de que o valor do empréstimo fora disponibilizado na conta do réu, que se beneficiou do crédito concedido (ID n. 112920354).

17. Assim, no caso dos autos, a ausência de contrato físico não é empecilho para a cobrança do débito, uma vez que foi comprovado pela instituição bancária autora o crédito na conta do réu. Aliás, neste ponto impende salientar que o próprio requerido confirma a contratação do aludido empréstimo junto ao banco autor.
(...)

20. A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, já que admitida pelo próprio requerido em contestação (ID n. 133095754).

21. Dito isso, deve-se observar o princípio “pacta sunt servanda” sempre que houver manipulação unilateral do contrato em favor do interesse de uma das partes, situação
recorrente nos contratos de adesão. Assim, havendo abusividade, cabe ao juiz, diante de norma de ordem pública, examinar as cláusulas e afastar a que estiver inquinada de irregularidade, vício ou defeito.

22. É dever
deste juízo acompanhar
o caminho estabelecido pelo STJ para a análise das relações estabelecidas com as instituições financeiras, observando a facilidade que os bancos vêm se utilizando para exigir encargos de forma abusiva de seus clientes, que não podem ficar reféns de uma política bancária avessa ao equilíbrio contratual e à boa-fé dos contratantes.

23. Há de se consignar que os juros cobrados podem ser considerados abusivos quando destoam da taxa média de mercado, sem justificativa nas peculiaridades do contrato.

24. Salienta-se, todavia, que recente decisão do STJ entendeu ser possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento concreto.

25. No caso, o banco requerido demonstra que inexiste abusividade nas cláusulas do contrato. Ademais, registre-se que a parte autora juntou a planilha de cálculos atualizada, consoante ID n. 112920356, que não fora impugnada pela parte ré em sua contestação.

26.
Outrossim
, não há que se falar de contratação abusiva quando permitidas pela legislação e tendo sido contratadas por livre manifestação de vontade.

27. Feitas tais considerações, é caso de procedência da ação.

28. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a exordial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ R$ 250.000,00
corrigido monetariamente
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei
nº.
6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20
da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal.

29. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. (
...)”
.
(id.
266198750
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração
(id.
266198752
)
, os quais foram rejeitados (id.
266198755
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
, por meio do qual objetiva que o valor da condenação
corresponda
a
R$ 341.405,74
(trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), quantia

equivalente
à integralidade da dívida atualizada até o ajuizamento
da ação
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

Isso porque, embora tenha reconhecido expressamente a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, conforme se observa dos itens 25 e 26 da sentença recorrida, o Juízo
a quo
fixou a condenação apenas no valor principal do empréstimo, desconsiderando os encargos legitimamente pactuados que já haviam incidido sobre o débito até o ajuizamento da ação.

Com efeito, e
xaminando o
s
demonstrativo
s
apresentado
s
pel
a instituição financeira
(
id.
266196971), verific
a-se que foram
observ
adas
as disposições contratuais para o cômputo dos encargos aplicá
veis até
a propositura da demanda
,
tendo o
cálculo consider
ad
o
o vencimento antecipado das parcelas
e
realizado o expurgo dos juros
vincendos
,

com
a posterior aplicação dos encargos de mora (juros de
doze por cento ao ano e
multa de
dois por cento)
.

Vale ressaltar que o
própri
o
requerid
o
, em sua contestação, não impugnou especificamente
a quantia
cobrad
a
, limitando-se a alegar dificuldades
financeiras que teriam impossibilitado o adimplemento do contrato
, ônus que lhe incumbia, n
os termos do art. 373, I
,
do CPC
.

À vista disso, constata-se
que
a sentença recorrida
deve ser reformada
,
por se mostrar contraditória ao
reconhece
r
a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais
e, ao mesmo tempo,
afasta
r
a incidência dos encargos legitimamente pactuados.

Ressalte-se que, no caso, o termo inicial
dos juros moratórios
é o
inadimplemento
,
por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo
.

A propósito,
“
tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.978.673/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)
.

Nesse sentido
, o
art. 397,
caput
, do Código Civil,
estabelece que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”
.

Ademais, nos termos do art. 389 do Código Civil,
“
não cumprida
a
obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado
”
.
Tal
dispositivo estabelece as consequências jurídicas do inadimplemento, garantindo ao credor o ressarcimento integral do prejuízo sofrido.

Portanto, considerando que não foi constatada qualquer abusividade nas cláusulas contratuais, e que o cálculo apresentado pelo
apelante observou os parâmetros devidos
, verifica-se que a sentença, ao fixar a condenação apenas no valor principal do empréstimo, afastou indevidamente a incidência dos encargos legitimamente pactuados, em clara violação ao princípio
pacta sunt servanda
e aos
arts
. 389 e 397 do Código Civil.

Tal interpretação proporciona enriquecimento sem causa ao devedor, que usufruiu do crédito disponibilizado pelo banco sem arcar com a totalidade das obrigações a que se vinculou contratualmente.

Por certo, m
anter a condena
ção apenas no valor principal avençado
, sem a incidência dos encargos dev
idos até o ajuizamento da ação,
contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Assim,
entende-se
que o valor da condenação deve corresponder ao montante apurado na planilha apresentada pelo banco, devidamente atualizado até o ajuizamento da ação, incluindo os juros remuneratórios e os encargos moratórios contratualmente previstos, totalizando R$ 341.405,74 (
trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos
).

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO
BRADESCO
S.A.
,
para reformar a sentença objurgada,
fixando o valor da condenação em
R$ 341.405,74 (trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reai
s e setenta e quatro centavos)
, mantida
a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir
da citação
.

Saliente-se que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025